Tribunal: TJDFT
Processo: 0739378-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A condenação baseou-se em abordagem policial realizada após denúncia anônima de ameaça com arma de fogo, seguida de apreensão da arma e confissão do recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca pessoal realizada, por ausência de fundada suspeita; e (ii) estabelecer se é possível o afastamento da valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal foi legítima, amparada em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima específica e comportamento suspeito do recorrente, que tentou se desfazer da arma ao avistar os policiais. Preliminar rejeitada.
4. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram coerentes e corroborados por outras provas dos autos, conferindo-lhes credibilidade.
5. A valoração negativa da conduta social é legítima, pois o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por condenação anterior, evidenciando desprezo pelas normas legais e pela confiança estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento:
"1. A busca pessoal é legítima quando fundada em denúncia anônima específica e comportamento suspeito do agente; 2. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003; Art. 240, §2o, e art. 244, do CPP; Art. 59, 64, I, 33, §2o, b e §3o, 44 e 77, todos do Código Penal; Art. 5o, LVI, da Constituição Federal
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1993171, 0705614-33.2024.8.07.0001, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 29/04/2025; Acórdão 2039449, 0711355-48.2024.8.07.0003, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 27/08/2025; Acórdão 2022479, 0738450-53.2024.8.07.0003, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, julgado em 17/07/2025; AgRg no AREsp n. 2.775.935/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, STJ, julgado em 04/02/2025.